Tribunal: STF
Processo: ARE 1596532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A PENSÃO POR MORTE PELO PERÍODO EM QUE O BENEFÍCIO RESTOU SUSPENSO. VIÚVA DE VEREADOR FALECIDO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. DECISÃO QUE EXTINGUIU A DEMANDA COM FUNDAMENTO NA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADPF 783 NA QUAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE ASSEGURA PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES DE DETENTORES DE CARGO ELETIVO MORTOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. INCONFORMISMO DA PARTE EXEQUENTE. ARRAZOADO RECURSAL QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO UMA VEZ QUE A DECISÃO DO STF É POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. A APELANTE DEFENDE A INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE DA REGRA CONTIDA NO PARÁGRAFO 8º DO ART. 535 DO CPC. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENCONTRAM GUARIDA. INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE DO PARÁGRAFO 7º DO ART. 535 DO CPC (E NÃO DO PARÁGRAFO 8º COMO DEFENDE A RECORRENTE).
1 – É cediço que quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma determinada lei que fundamentou uma decisão judicial, há dois mecanismos previstos pelo ordenamento jurídico para evitar o cumprimento da referida decisão maculada do vício de inconstitucionalidade. A primeira solução contemplada é para os casos em que a decisão do Excelso Pretório é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Dito de outro modo: a decisão exequenda transitou em julgado antes que a Suprema Corte declarasse a inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao título executivo judicial. Nesses casos é imprescindível que seja proposta uma ação rescisória para desconstituir o julgado, consoante prevê o parágrafo 8º do art. 535 do CPC e o entendimento em Repercussão Geral objeto do Tema 733 do STF. Noutro giro, para aquelas situações em que a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade da lei que serviu de fundamento ao título executivo judicial é proferida antes do trânsito em julgado da decisão judicial exequenda basta que seja arguida a inexigibilidade da obrigação contida no título, conforme previsão expressa do parágrafo 7º do art. 535 do CPC.
2 - No caso em liça, o magistrado de primeiro grau entendeu que a despeito de constar uma certidão nos autos declarando o trânsito em julgado da sentença exequenda, esta não restou albergada pela coisa julgada material na medida em que não foi observada a obrigatoriedade de submeter o feito ao reexame necessário, o que impediu o trânsito em julgado. Partindo dessa premissa, o julgador de origem aplicou à espécie a regra contida no parágrafo 7º do art. 535 do Código de Processo Civil e declarou a inexigibilidade da obrigação, extinguindo o Cumprimento de Sentença. A exequente (ora apelante), ao revés, se insurge contra o entendimento do órgão julgador e defende que já ocorreu o trânsito em julgado da sentença antes do STF julgar a ADPF 783, o que impede o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e torna imperiosa a propositura de ação rescisória. Na realidade, tanto a apelante como o juízo a quo tomaram como parâmetro o julgamento proferido pelo STF na ADPF 783 ocorrido em 06 de março de 2023, sucede que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis que concedem pensão por morte a dependentes de detentores de cargos eletivos que morrem no exercício do mandato desde o ano de 2018. Em sede de controle concentrado, no ano de 2018, da Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli houve o julgamento da ADPF 413. A seu turno, no ano seguinte, em 2019, em sede de controle difuso, o STF firmou tese em repercussão geral tratando especificamente sobre a situação da pensão dos dependentes de vereadores e editou o Tema 672 declarando a incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Posteriormente, em sede de controle concentrado, no ano de 2021, o Excelso Pretório julgou a ADPF 764 que questionava a constitucionalidade de lei do Município de Nova Russas (CE) e declarou a inconstitucionalidade de pensão a dependente de vereador.
3 - Outrossim, afigura-se evidente que todas as decisões retrocitadas foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal seja em controle difuso, seja em controle concentrado, declarando a inconstitucionalidade de lei que concede pensão por morte a dependente de vereador que morre no exercício do mandato, e todas são anteriores inclusive a prolação da sentença exequenda que foi exarada somente em 30 de novembro de 2022 consoante o ID 11162334. Logo é manifesto que seria plenamente possível declarar a inexigibilidade da obrigação nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nos termos do parágrafo 7º do art. 535 do CPC, o que demonstra o acerto da sentença fustigada.
4 - De mais a mais, mesmo que a primeira manifestação do STF acerca da matéria tivesse sido no julgamento da ADPF 783, ainda assim estaria correta a sentença apelada. Isso porque efetivamente não houve a submissão do processo ao reexame necessário o que impede o trânsito em julgado da lide, de modo que seria possível a aplicação do parágrafo 7º do art. 535 do CPC.
5 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Outrossim, afigura-se evidente que todas as decisões retrocitadas foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal seja em controle difuso, seja em controle concentrado, declarando a inconstitucionalidade de lei que concede pensão por morte a dependente de vereador que morre no exercício do mandato, e todas elas são anteriores inclusive a prolação da sentença exequenda que foi exarada somente em 30 de novembro de 2022 conforme o ID 11162334. Logo é manifesto que seria plenamente possível declarar a inexigibilidade da obrigação nos próprios autos do Cumprimento de Sentença nos termos do parágrafo 7º do art. 535 do CPC, o que demonstra o acerto do decisum fustigado.
De mais a mais, mesmo que a primeira manifestação do STF acerca da matéria tivesse sido no julgamento da ADPF 783 como equivocadamente interpretou o juízo a quo, ainda assim estaria correta a sentença apelada. Isso porque efetivamente não houve a submissão do processo ao reexame necessário o que impede o trânsito em julgado da lide, de modo que seria possível a aplicação do parágrafo 7º do art. 535 do CPC.
O inconformismo em testilha não encontra guarida, o que impõe o seu desprovimento.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente